Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DERNIVAL FERREIRA ARAÚJO FILHO, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Insurge-se o ilustre impetrante contra a r. decisão em referência, alegando ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos que a ensejaram, que remontam a junho de 2018. Assevera que o histórico penal do paciente também não justifica a segregação, em razão de possuir apenas uma condenação definitiva transitada em julgado, pelo crime de ameaça. Diz, ainda, que a r. decisão ora atacada carece de motivação idônea e concreta, porque não existem indícios de que tenha se evadido, conclusão que não decorre da sua não localização. Por fim, afirma que o paciente possui sérios problemas de saúde, como síndrome do pânico e transtornos, existindo um grande risco à sua saúde por causa da pandemia de Covid-19. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e deferido o benefício da prisão domiciliar em favor do paciente, mesmo que debaixo de monitoração eletrônica, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do relatório policial datado de 19/09/2019, foram realizadas diligências com o intuito de apurar as circunstâncias de uma tentativa de homicídio ocorrida em 10/06/2018, contra a vítima Renato dos Santos Freitas. Segundo a equipe de investigação, existem fortes indícios de que o autor do crime seja Dernival Ferreira de Araújo Filho, até então sem localização certa, porém com indícios de que estaria se escondendo em Aracaju, conforme relatos de uma testemunha. Ainda de acordo com o mesmo relatório, a equipe precisou “aguardar a vítima sair do hospital em que permaneceu por mais de 3 meses”, tendo sido “encontrada morando com sua genitora no Cruzeiro Velho com tetrapesia, traqueostomizado, não anda e fala com dificuldade”, além de não se lembrar dos fatos (ID 17734914, pgs. 36/40). Consoante informa a ocorrência policial, a vítima havia sido localizada por diversas pessoas nos arredores de sua casa, em 10/06/2018, desacordada, ensanguentada e com várias lesões faciais no rosto. Uma das testemunhas afirmou que vizinhos teriam indicado Dernival Ferreira de Araújo Filho como o autor dos fatos, que “desferiu diversos golpes de corrente contra a vítima” (ID 17734914, pgs. 6/12). No laudo, consta que o paciente “evoluiu com internação prolongada, necessitando de vários procedimentos cirúrgicos, internação em UTI, suporte ventilatório, e consta na evolução do dia 15/08/2019 do hospital de apoio que o paciente se encontrava com tetraparesia, ataxia e disartria” (ID 17734914, pgs. 13/14). O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente em 09/06/2020, imputando-lhe a pratica do crime descrito no art. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14 do CP (ID 17734914, pgs. 3/5). O d. magistrado de piso recebeu a denúncia e, na mesma ocasião, decretou a prisão preventiva do réu, acolhendo requerimento que fora apresentando pelo ilustre representante do Parquet (ID 17734914, pgs. 105/107), estando a decisão assim fundamentada: “Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado DERNIVAL FERREIRA ARAÚJO FILHO, conforme ocorrência policial no 5311/2019 (ID. 6464854), bem como pelos depoimentos colhidos durante o inquérito dentre os quais se destacam os prestados pelas testemunha Francisco Souza Martins (ID. 65065707 – Pág.21) e Jorge Luiz Cecílio de Freitas (ID. 65065707 – Pág. 26), que serviram de base, também, para o recebimento da denúncia. Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se a gravidade concreta da conduta do réu que, conforme se pode extrair do processo, possivelmente numa discussão baseada numa discussão motivada por dívida de drogas (há notícia de que a vítima era viciada), teria, de forma cruel e com a utilização de uma corrente, efetuado diversos golpes na cabeça da vítima. A gravidade dos golpes foi tamanha a ponto de impingir à vítima um estado de tetrapesia e de dependência do auxílio de terceiros para a realização das atividades mais simples do cotidiano. Como se não bastasse isso, o réu, conquanto não apresente nenhuma condenação por qualquer crime, encabeça vários procedimentos criminais. Há registros de processos pertinentes ao tráfico de drogas, violência doméstica e familiar contra mulher, lesões corporais, revelando o risco de reiteração delitiva. Por todo o exposto, verifica-se que a prisão é necessária à garantia da ordem pública, para prevenir que o réu possa continuar a praticar novos crimes, o que se revela provável a partir do exame da folha de antecedentes penais. Outrossim, consta dos autos que o denunciado não foi mais localizado em seu endereço desde a ocorrência do crime, vale dizer, a despeito das várias diligências empreendidas pela polícia para a sua localização se encontra em local incerto e não sabido (embora existam boatos de que ele, desde à data do crime, tenha regressado ao estado de Sergipe-SE), sendo salutar a sua prisão para garantir a aplicação da lei penal. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos" (...). O paciente foi preso em 24/06/2020, na cidade de Aracaju/SE (ID 17734914, pg. 121), sendo este o histórico dos fatos. Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão não se afigura merecedora de qualquer tipo de reparo, até porque realmente se fazem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Ora, as informações até então existentes dão conta de uma periculosidade extrema, extraída pela forma como cometido o crime e pelas sequelas que acometeram a vítima. Além disso, segundo as investigações, o crime teria sido motivado por dívidas oriundas do tráfico de drogas, o que demonstra, ao menos por um juízo perfunctório, a banalização da vida humana. Como ensina o processualista Guilherme de Souza Nucci, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Outrossim, é preciso considerar, também, que o histórico penal do paciente indica risco concreto de reiteração delitiva, em virtude de registros referentes a tráfico de drogas, violência doméstica e familiar contra mulher e lesões corporais. Em relação ao tema, é consolidado no c. STJ o entendimento no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, a r. decisão hostilizada também se mostra adequada pelo viés da aplicação da lei penal, haja vista os indícios de que o paciente se evadiu da cidade com o intuito de não ser localizado pela Justiça. A mãe da vítima informou aos policiais que “uma ex-namorada que não quer ser identificada informou que um homem de nome Araújo Filho, vulgo Junior, teria sido o autor” e que ele “teria falado com sua esposa que havia matado uma pessoa e que precisaria fugir” (ID 17734914, pg. 37). Justamente em razão de tais indícios, não há como o impetrante invocar em favor do paciente a ausência de contemporaneidade entre o crime e a prisão. Além disso, conforme os documentos que instruem a ação, a própria conclusão do inquérito foi retardada em razão de investigações a respeito da autoria do crime. Neste egrégio Tribunal de Justiça, é consolidada a orientação jurisprudencial no sentido de que “a prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020). Por fim, os problemas de saúde declinados pelo impetrante, ainda que atestados mediante relatórios médicos, não são impeditivos à decretação da prisão preventiva, nem inserem o paciente no grupo de risco da Covid-19. É importante registrar, ainda, que o pertencimento ao grupo de risco, por si só, não importa na imediata concessão de prisão domiciliar ao detento. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.